Tribunal: TJBA
Processo: 8046704-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046704-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: JAIME PEREIRA NUNES

Advogado(s)
:
DANIEL MAGALHAES DE BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS BANCÁRIOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão que, em ação ajuizada por aposentado, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos de tarifas bancárias incidentes sobre benefício previdenciário, sob pena de multa mensal de R$ 500,00, limitada a R$ 4.000,00, diante da alegação de inexistência de contratação ou autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é proporcional e razoável; e (iii) determinar se o prazo para cumprimento da obrigação deve ser ampliado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois a alegação de descontos indevidos não autorizados revela plausibilidade do direito, especialmente diante da natureza alimentar do benefício previdenciário.

A continuidade dos descontos em conta de pessoa idosa compromete sua subsistência, configurando perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A tutela de urgência possui natureza provisória e reversível, não implicando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, a qual se encontra devidamente fundamentada e alinhada aos parâmetros legais.

A cognição em sede de agravo de instrumento é limitada, não sendo possível aprofundar a análise probatória neste momento processual.

A multa cominatória fixada atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada para garantir a efetividade da decisão judicial.

A ausência de risco de dano grave ao agravante e a reversibilidade da medida reforçam a necessidade de manutenção da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos bancários em benefício previdenciário é medida cabível quando presentes a plausibilidade da alegação de não contratação e o risco à subsistência do consumidor.

A tutela de urgência, por sua natureza provisória e reversível, não viola o contraditório nem a ampla defesa.

A fixação de astreintes em valor moderado é legítima para assegurar a efetividade da decisão judicial, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 537, §1º, I, e 1.015, I; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2013561-57.2023.8.26.0000, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. 16.03.2023; TJ-SE, AI nº 0017767-78.2023.8.25.0000, j. 21.03.2024; TJ-BA, AI nº 8026600-33.2025.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, publ. 26.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046704-46.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravante
BANCO BRADESCO SA e como
agravado
JAIME PEREIRA NUNES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02